Tribunal: TJMT
Processo: 1001248-62.2020.8.11.0046
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1001248-62.2020.8.11.0046

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÂNSITO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:
[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO S
É
RGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

PARTE(S):

[MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANILTON ELIAS CARDOSO - CPF: 726.910.772-68 (APELANTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), JACKSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 457.290.502-91 (ASSISTENTE), CLEBSON MARCELINO PEREIRA - CPF: 008.737.582-69 (ASSISTENTE), THAYN
Á
GOMES CARDOSO - CPF: 074.756.711-51 (ASSISTENTE), CELSO SIDNEY BISCOLA - CPF: 497.849.279-34 (VÍTIMA), LUCAS ALEXANDRE KERVALD - CPF: 017.104.870-97 (ASSISTENTE), BRUNO TEIXEIRA (ASSISTENTE), S
É
RGIO SORANSO DE LIMA (ASSISTENTE), DANIELA DORADO - CPF: 031.667.922-44 (ASSISTENTE), ANDERSON FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), APARECIDA CARDOSO FERREIRA DA SILVA - CPF: 674.672.452-20 (ASSISTENTE), JEFERSON TIAGO FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), KAROLAYNE GOMES CARDOSO (ASSISTENTE), ANA PAULA SOUZA DA SILVA (ASSISTENTE), ANA CL
Á
UDIA GOMES FERREIRA - CPF: 001.594.981-80 (VÍTIMA), ANILTON ELIAS CARDOSO - CPF: 726.910.772-68 (VÍTIMA), PATRIANE GOMES DA SILVA - CPF: 041.005.482-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM TRÊS VÍTIMAS FATAIS.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE
. PROVAS TÉCNICAS E TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA.
EXTENSÃO DO PERDÃO JUDICIAL À SEGUNDA VÍTIMA
. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE VÍNCULO AFETIVO EQUIPARÁVEL AO CONJUGAL.
CONFISSÃO QUALIFICADA
. UTILIZAÇÃO PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ.
DOSIMETRIA
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 3 anos e 1 mês de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97), em concurso formal. O acidente causou a morte de três vítimas, sendo concedido perdão judicial apenas em relação à companheira do réu.

II. Questão em discussão:

Há quatro questões em discussão:

se a prova dos autos é insuficiente para a condenação;

se é cabível a extensão do perdão judicial à vítima
Patriane
;

se é aplicável a atenuante da confissão espontânea; e

se a dosimetria da pena e a pena acessória de suspensão da habilitação foram corretamente fixadas.

III. Razões de decidir:

1.
A autoria e materialidade do delito foram robustamente comprovadas. A culpa por imprudência ficou evidenciada pela velocidade acima do permitido e condições inadequadas do veículo.

2.
Não se demonstrou vínculo afetivo inequívoco entre o réu e a vítima
Patriane
que justificasse a extensão do perdão judicial.

3.
A confissão, ainda que qualificada pela alegação de tese exculpatória, deve ser reconhecida como atenuante, pois a admissão de que conduzia o veículo foi utilizada para corroborar a autoria e formar o convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ

4.
Com o reconhecimento da atenuante, a pena deve ser redimensionada, com a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante do art. 298, I, do CTB, resultando na redução da pena privativa de liberdade e, por proporcionalidade, da pena de suspensão da habilitação.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso
parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1.
A

responsabilidade
penal
por

homicídio

culposo

na

direção
de

veículo

automotor

exige

prova
da
imprudência
,
negligência

ou

imperícia
,
devidamente

demonstradas
no
caso

concreto
.

2.
O
perdão
judicial
por

vínculo

afetivo

exige

prova

inequívoca
da
intensidade
da
relação
com a
vítima
.

3.
A
confissão

espontânea
,
ainda

que

qualificada
,
gera

a
incidência

da
atenuante

prevista
no art. 65, III, "d", do CP, se
utilizada
para
formação
do
convencimento
judicial.

4.
A

pena
de
suspensão
da
habilitação

deve

guardar

proporcionalidade
com a
pena

privativa
de
liberdade

aplicada
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 121, § 5º;

CP, art. 65, III, d; CP, art. 70;

CTB,
arts
. 302, caput, e 298, I.

Jurisprudências

relevantes

citadas
:

STJ, REsp 1.444.699/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 08/08/2017,
DJe
17/08/2017.

STJ, Súmula 545.

TJMT, Ap. Crim. 0032752-52.2019.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 18/06/2024,
DJe
21/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANILTON ELIAS CARDOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que a condenou à pena de
03 (três) anos e 01 (um) mês de detenção
,
substituída por duas penas restritivas de direitos
,
em regime aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 302,
caput
, da Lei nº 9.503/97
, em concurso formal de delitos, nos termos do art. 70 do Código Penal.

Registre-se que o sinistro resultou no óbito de três pessoas: Ana Cláudia Gomes Ferreira e
Patriane
Gomes da Silva, que eram passageiras no veículo do apelante, e Diva Gomes dos Santos
Biscola
, passageira do outro veículo. O Juízo de origem concedeu
perdão judicial
em relação à vítima Ana Cláudia Gomes Ferreira, sua companheira, declarando extinta a punibilidade em relação a ela, com fundamento no artigo 121, § 5º, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante, em síntese, pugna pela absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória. Sustenta a existência de contradições entre o Boletim de Acidente de Trânsito e o Laudo Pericial, bem como a inconclusividade deste último. Apresenta, ainda, uma tese alternativa de que o acidente teria sido provocado por um terceiro veículo não identificado, que teria colidido na traseira do automóvel do apelante. Subsidiariamente, requer: a) a concessão do perdão judicial também pela morte da vítima
Patriane
Gomes da Silva, sua sobrinha, em razão do forte vínculo afetivo; b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com sua devida compensação; e c) a redução do prazo de suspensão da habilitação, por considerá-lo desproporcional.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pediu o
desprovimento
do recurso defensivo, rebatendo as teses defensivas e defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo, por entender que a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, e que a dosimetria da pena foi aplicada de forma escorreita.

É o relatório.

PARECER

ORAL

EXM
A. SRA. DRA.

ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA
(PRO
CURADORA
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A ADVOGADA ALESSANDRA GOMES DA SILVA
,

OAB/MT
2320
8-
O
.

V O T O

EXMO. SR.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Com os autos devidamente relatados, passo à análise do mérito recursal.

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de dezembro de 2018, por volta das 05h50min, em via pública, notadamente na BR-174, Km 571, zona rural de Comodoro/MT, o denunciado
ANILTON ELIAS CARDOSO
, agindo com imprudência e negligência, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e local acima descritas, o denunciado conduzia, em velocidade superior à permitida, portanto, em manifesta imprudência, o veículo automotor Fiat/Siena EL 1.0
flex
, cor branca, ano/modelo 2013/2014, placa OBL-0172, quando, então, perdeu o controle do automóvel e acabou por invadir a pista contrária, atingindo o veículo Toyota/Corolla XLI 16 VVT, placa MWG-6327, cor prata.

Consoante se infere do caderno inquisitivo, em razão da colisão, vieram a óbito as pessoas de Ana Cláudia Gomes Ferreira e
Patriane
Gomes da Silva, as quais eram passageiras do veículo conduzido pelo denunciado, bem como a pessoa de Diva Gomes dos Santos
Biscola
, que, por sua vez, era passageira do veículo Toyota/Corolla. Consta, ademais, que as pessoas de Celso Sidney
Biscola
e Eliana Regia
Biscola
de Melo, respectivamente, motorista e passageira do veículo Toyota/Corolla, bem como
Thayna
Gomes Cardoso, passageira do veículo conduzido pelo denunciado, sofreram lesões corporais.

Segundo se extrai do laudo pericial de fls. 80-94/IP, a velocidade máxima permitida para o trecho era de 40 Km/h, sendo que o denunciado conduzia seu veículo automotor em velocidade estimada de 86 Km/h, portanto, o dobro da velocidade permitida para a via que foi palco do acidente. A negligência restou demonstrada, na medida em que o denunciado trafegava com os pneus dianteiros desgastados, sendo que um deles, inclusive, estava gasto além do permitido pela legislação, conforme se extrai do boletim de acidente de trânsito de fls. 06-29/IP.

Destaca-se, por fim, que “Não foram observadas na via quaisquer irregularidades, deformações que impedissem ou mesmo dificultassem o livre trânsito de veículos e que tivessem relação direta com o fato” e que “(...) a causa determinante do evento está relacionada ao comportamento humano, atribuído ao condutor do veículo VA (veículo do denunciado)” (vide fls. 81/IP e 94/IP do laudo pericial).

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denuncia
ANILTON ELIAS CARDOSO
como incurso, por três vezes, no crime do art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, c/c artigo 70 (primeira parte) do
Código

Penal
, requerendo, após recebida a presente, prossigam-se nos demais atos processuais, ouvindo-se as pessoas abaixo arroladas, até final julgamento de mérito (...).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
Anilton
Elias Cardoso
, ora apelante, pela prática do crime previsto no
art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro em concurso formal de delitos (2 vítimas)
, e em relação à vítima
Ana Cláudia Gomes Ferreira
, sua companheira, concedeu-lhe o
perdão judicial declarando extinta a punibilidade
, com fundamento no artigo 121, § 5º, do Código Penal.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelas Certidões de Óbito (id. 32563262), pelo Boletim de Acidente de Trânsito (id. 32563261) e pelo Laudo Pericial do local do acidente (id. 32563265), os quais atestam a ocorrência da colisão e os óbitos dela decorrentes.

A
autoria
, por sua vez, é incontroversa, uma vez que o próprio apelante admitiu, em todas as fases da persecução penal, que conduzia o veículo Fiat/Siena no momento do fatídico evento.

Durante audiência, o apelante,
Anilton
Elias Cardoso,
relatou que fazia uma viagem em família quando sentiu um impacto na traseira do carro, perdeu o controle e invadiu a pista contrária, resultando na colisão. Visivelmente abalado, declarou ainda sofrer com as consequências emocionais da tragédia, em especial pela perda de sua esposa e pela estreita relação que mantinha com
Patriane
, a quem tratava como filha. Em suas palavras:

“(...) Eu fiquei louco. As meninas ali... eu não sabia o que fazer. (...) Fiquei um ano sem rumo. Fui atrás de psicólogo, psiquiatra, mas nada fazia sentido. Me isolei, trabalho na fazenda... a vida seguiu. A
Patriane
era como filha
pra
mim. Ela morava com a gente, era muito próxima das meninas. (...) Fomos passar o final de ano juntos e aconteceu o que aconteceu (...)

Ao ser indagado pelo juiz,
Anilton
relembrou o momento em que teve que comunicar o ocorrido à mãe da vítima, mencionando que só conseguiu suportar a dor com o apoio dos familiares, inclusive da sogra, que, segundo ele, segue presente em sua vida. Embora declare não ter tido culpa, carrega o peso do acidente e
afirma
:
“
Nunca esquece. Não sai da mente.”

O depoimento de sua filha,
Carolina Gomes Cardoso
, corrobora a narrativa. Segundo ela, o pai ficou em desespero ao presenciar a morte da esposa. Disse que, desde então, ele jamais conseguiu se recuperar emocionalmente, vivendo recluso e incapaz de reconstruir sua vida:

“(...) Era minha prima, mas vivíamos como irmãs. Ela morou com a gente, veio
pro
meu casamento e acabou ficando. Era como segunda filha para os meus pais (...).”

Ao

ser questionada sobre o vínculo dela com a vítima
Patriane
, respondeu:

“(...) É minha prima. A gente sempre teve uma proximidade muito grande. Em setembro eu
chamei ela
para vir no meu casamento. Ela veio, acabou gostando da cidade, passou um tempo na casa da minha mãe. Ela era como segunda filha para eles e como irmã para mim (...).

Outra informante,
Tainá Gomes Cardoso
, filha do acusado, também estava no veículo no momento do acidente. Relatou que ouviu uma batida traseira, o que levou seu pai a desviar o carro, invadindo involuntariamente a pista contrária. Contou que, na sequência, um caminhão ultrapassou o Siena, e, logo em seguida, o Corolla surgiu “como um flash”. À época, muito abalada, disse não ter conseguido relatar esses detalhes à polícia.

Segundo Tainá, o veículo não estava em alta velocidade e trafegava de forma tranquila. Destacou a presença de
neblina intensa
no momento do acidente. Após a colisão, ficou presa nas ferragens e só se recorda de momentos fragmentados até o resgate pelos bombeiros.

Em contrapartida, as testemunhas
Lucas Alexandre
Kivvalde
e
Bruno Teixeira
, que atenderam a ocorrência, afirmaram que
não havia vestígios de colisão traseira no Siena
, tampouco indícios de defeitos na via. Relataram que o trecho era plano, sinalizado e bem pavimentado. Segundo eles, uma das hipóteses levantadas no local foi que o condutor teria dormido ao volante, uma vez que o acidente ocorreu após longa madrugada de viagem.

Por sua vez, a testemunha de defesa
Anderson Ferreira da Silva
afirmou que o trajeto foi feito em comboio e que o acusado
não conduziu o carro sozinho
durante toda a viagem. Confirmou uma parada pouco antes do acidente, em que todos lavaram o rosto e conversaram, e garantiu que
Anilton

não apresentava sinais de sono
. Disse ainda que, após a batida, o Siena apresentava maiores danos na lateral do carona, local onde estavam as vítimas fatais.

Outras testemunhas de defesa, como
Daniela Dourado
e
Jeferson Thiago Ferreira da Silva
, relataram detalhes semelhantes: a viagem em família, o clima de neblina, o impacto repentino e o
estado de choque
em que
Anilton
ficou após o acidente. Jefferson confirmou que a revisão do veículo havia sido feita antes da viagem, com troca de pneus e balanceamento.

Finalizando, relatou que
Anilton
nunca mais foi o mesmo
. Após a tragédia, tornou-se uma pessoa abatida e solitária, sem interesse em retomar a vida afetiva, vivendo apenas com o suporte de filhos e familiares.

Delineado o panorama fático, passo, então, à análise do mérito recursal.

1 – Do pleito absolutório por insuficiência probatória

A Defesa postula a absolvição do apelante, amparando sua tese na suposta fragilidade do conjunto probatório, apontando inconsistências entre o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) e o Laudo Pericial, além de aventar a possibilidade de causa diversa para o sinistro, que resultou em três vítimas fatais.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, constata-se que a
pretensão absolutória não merece acolhida
.

A
materialidade delitiva
está inequivocamente comprovada pelas Certidões de Óbito (Id. 32563262), pelo Boletim de Acidente de Trânsito (Id. 32563261) e pelo Laudo Pericial do local do acidente (Id. 32563265), os quais atestam a ocorrência da colisão e os óbitos dela decorrentes.

A
autoria
também é incontroversa. O próprio apelante, em todas as fases da persecução penal,
reconheceu que era o condutor do veículo Fiat/Siena
no momento do acidente, de modo que não paira dúvida quanto à sua responsabilidade direta na condução do automóvel.

O ponto nevrálgico da controvérsia reside, portanto, na
configuração da culpa
, elemento normativo do tipo penal previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro. E, nesse aspecto, a
culpa por imprudência restou amplamente demonstrada
nos autos.

O
Laudo Pericial
,
prova técnica de notória relevância, concluiu de forma categórica que a velocidade do veículo do apelante era de aproximadamente 86 km/h, em um trecho cuja velocidade máxima permitida era de 40 km/h. Tal excesso, por si só, configura uma grave violação ao dever objetivo de cuidado imposto a todo condutor.

As supostas contradições entre o boletim e o laudo, apontadas pela Defesa, são apenas
aparentes
e não comprometem a solidez das provas. A divergência quanto às condições climáticas (neblina no boletim e tempo seco no laudo) decorre, claramente, da diferença temporal entre o momento do acidente (05h50min) e a chegada da perícia (10h50min). Situação similar se verifica quanto à análise dos pneus: enquanto o boletim aponta desgaste, o laudo menciona que um dos pneus estava murcho. Ambas as constatações indicam
manutenção inadequada do veículo
, fator que, somado à velocidade excessiva, aumentou consideravelmente o risco da condução.

Quanto à alegação de que o acidente teria sido causado por colisão traseira com outro veículo, trata-se de mera
especulação desprovida de respaldo probatório
. Os policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência foram
unânimes em afirmar que não havia quaisquer vestígios de colisão na traseira do veículo do apelante
.

A versão trazida pela informante
Thayn
á
Gomes Cardoso, filha do apelante, surgiu tardiamente e
contradiz seu próprio depoimento inicial
, prestado ainda na fase inquisitorial, no qual afirmou estar dormindo no momento do acidente. Tal incongruência enfraquece a credibilidade da nova versão apresentada.

Diante disso, o conjunto probatório, formado por provas
documentais e testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório
, mostra-se
coeso, harmônico e suficiente para demonstrar a responsabilidade penal do apelante
. A conduta imprudente do réu foi a causa direta e determinante do trágico desfecho.

Assim,
inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
, pois não há dúvida razoável sobre os fatos.

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição.

2 – Da extensão do perdão judicial em relação à vítima
Patriane
Gomes da Silva

Este ponto constitui o
cerne do inconformismo defensivo
. A sentença de primeiro grau
concedeu o perdão judicial
exclusivamente em relação à vítima Ana Cláudia, companheira do apelante, negando,
contudo, sua extensão à vítima
Patriane
, sob o fundamento de que o vínculo afetivo entre ela e o réu não restou demonstrado de forma inequívoca.

O perdão judicial, previsto no art. 121, § 5º, do Código Penal,
é causa excepcional de extinção da punibilidade
, aplicável apenas quando as consequências do crime afetam o agente de forma
tão grave
que a sanção penal se torna desnecessária.

Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a concessão do perdão judicial
exige a comprovação objetiva de um vínculo afetivo entre o réu e a vítima
, de modo que o sofrimento causado pela perda seja intenso a ponto de
tornar
a pena despropositada. Ademais, em casos de
concurso formal de crimes
, como o presente,
o perdão judicial concedido a um dos crimes não pode ser automaticamente estendido aos demais
, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

A esse respeito, colhe-se o seguinte julgado do STJ:

“1. Conquanto o texto do § 5º do art. 121 do Código Penal não tenha definido o caráter e a
extensão das consequências do crime imprescindíveis à concessão do perdão judicial, não deixa dúvidas quanto à forma grave com que elas devem ter atingido o agente, a ponto de
tornar
desnecessária e até mesmo exacerbada a aplicação de sanção penal.
2. A análise do grave sofrimento, apto a ensejar a inutilidade da função retributiva da pena, deve ser aferida de acordo com o estado emocional de que é acometido o sujeito ativo do crime, em decorrência da sua ação
culposa, razão pela qual a doutrina, quando a avaliação está voltada para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5º a exigência da prévia existência de um vínculo, de um laço de conhecimento entre os envolvidos, para que seja “tão grave” a consequência do crime ao agente
. Isso porque a interpretação dada é a de que, na maior parte das vezes
, só sofre intensamente aquele réu que, de forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivo
s. 3.
Assim, havendo o Tribunal a quo entendido não estar demonstrado nos autos, de forma inconteste, que o acusado mantinha, embora de natureza diversa, fortes vínculos afetivos com ambas as vítimas, de modo a justificar o profundo sofrimento psíquico derivado da provocação de suas mortes, não há que se falar em malferimento à lei federal, pois inviável, consoante precedentes desta Corte Superior
, a dupla aplicação do perdão judicial. 4. Entender pela desnecessidade do vínculo seria abrir uma fenda na lei, que se entende não haver desejado o legislador, pois, além de difícil aferição – o tão intenso sofrimento –, serviria como argumento de defesa para todo e qualquer caso de delito de trânsito com vítima fatal. 5. A revisão desse entendimento, tal qual perquirido pelo recorrente, que afirma existir farto acervo probatório a demonstrar os laços de amizade com a segunda vítima, demandaria imersão vertical sobre o conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 6. Malgrado a instituição do concurso formal de crimes tenha intensão de beneficiar o acusado, estabelecendo o legislador um sistema de exasperação da pena que fixa a punição com base em apenas um dos crimes, não se deixou de acrescentar a previsão de imposição de uma cota-parte, apta a representar a correção também pelos demais delitos. Ainda assim, não há referência à hipótese de extensão da absolvição, da extinção da punibilidade, ou mesmo, da redução da pena pela prática de nenhum dos delitos, tanto que dispõe, o art. 108 do Código Penal, in fine, que, “nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão”. 7. Tratando-se o perdão judicial de uma causa de extinção da punibilidade de índole excepcional, somente pode ser concedido quando presentes os seus requisitos, devendo-se analisar cada delito de per si, e não de forma generalizada, como quando ocorre a pluralidade de delitos decorrentes do concurso formal de crimes”
(STJ, REsp 1.444.699/RS, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ (1158), T6 - SEXTA TURMA, j. 08/08/2017, Data de Publicação: 17/08/2017).

No mesmo sentido, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“4. Conforme entendimento da 6ª Turma do STJ,
o perdão judicial somente é possível quando comprovada a existência de vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos
, bem como que as consequências geradas pelo delito afetaram o autor de forma tão grave, que a sanção penal se tornaria desnecessária, o que não se verifica no caso em apreço.
(TJMT, Apelação Criminal 1000358-12.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Vice-Presidência, j. 10/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024).

De fato, no caso concreto, a
defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar cabalmente o grau de vínculo afetivo entre o apelante e a vítima
Patriane
, conforme impõe o art. 156 do CPP. A declaração unilateral da genitora da vítima, apresentada após a sentença,
não supre o
standard
probatório exigido
, sobretudo por se tratar de prova não submetida ao contraditório.

Com efeito, incumbe ao magistrado apreciar a prova livremente e, no presente caso, concluo que a declaração não se presta à comprovação de todos os requisitos legais do perdão judicial, sobretudo porque a declarante não foi ouvida em juízo, e não existem outras provas a confirmar o relato e a prova das alegações.

A decisão do magistrado sentenciante, ao conceder o perdão judicial em relação à esposa do réu, com quem este mantinha união estável há mais de duas décadas, e negar sua extensão à sobrinha, por ausência de prova inequívoca de vínculo equiparável,
não é arbitrária nem destoante da jurisprudência dominante
. A dor pela perda de um cônjuge, com quem se construiu uma vida em comum,
goza de presunção de profundidade
, o que não se aplica, de forma automática, a parentes colaterais, sobretudo quando não demonstrado, de forma clara e objetiva, um laço de convivência e dependência afetiva similar. No caso, a sobrinha passou a residir com a família apenas no período compreendido entre setembro e dezembro de 2018, intervalo insuficiente para caracterizar, por si só, a existência de uma relação de afeto e dependência moral equivalente àquela existente entre cônjuges ou ascendentes e descendentes.

Dessa forma, a manutenção da negativa do perdão judicial em relação à vítima
Patriane
Gomes da Silva mostra-se
adequada e juridicamente fundamentada
.

3 – Do pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea – art. 65, III, “d” do Código Penal

A Defesa alega que o apelante faria jus à atenuante da confissão espontânea, por haver admitido, em juízo, que conduzia o veículo automotor no momento do acidente.

A pretensão, neste ponto,
merece acolhida.

Conforme se verifica nos autos, ainda que o apelante tenha apresentado tese exculpatória ao atribuir a causa do acidente a uma suposta colisão traseira provocada por terceiro, reconheceu, de forma clara e reiterada ao longo de todas as fases da persecução penal, que era o condutor do veículo Fiat/Siena envolvido no sinistro.

A sentença de primeiro grau expressamente consignou que a autoria era incontroversa, destacando que o réu “disse que estava dirigindo o veículo que se envolveu no acidente”. Tal admissão, embora acompanhada de justificativas voltadas a afastar a culpa, foi considerada relevante para a formação do convencimento do julgador quanto à autoria do fato, servindo como elemento de corroboração do conjunto probatório.

Vejamos, o trecho do édito condenatório (id. 264305889):

“(...) A
AUTORIA
é incontroversa.
Apesar de o réu não confessado os crimes, disse que estava dirigindo o veículo que se envolveu no acidente
no dia 22 de dezembro de 2018, por volta das 05h50min, em via pública - BR-174, Km 571, zona rural de Comodoro/MT, que veio a ceifar a vida das vítimas, tanto em Inquérito (ID: 32563267 - Pág. 15) quanto em juízo (ID: 108732668) (...)”.
Destaquei.

Fica claro, portanto, q
ue a admissão da condução do veículo foi utilizada para a formação do juízo condenatório, sendo valorada na sentença como elemento que firmou a autoria
.

A propósito, preceitua a Súmula 545 do STJ:

"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal."

De igual modo, entende este E. Tribunal:

“(...
)A confissão espontânea ainda que seja de forma parcial, qualificada ou mesmo retratada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a reprimenda na fase intermediária, conforme se verifica no presente caso.
(...)”. (TJMT, Ap. Crim. 0032752-52.2019.8.11.0042, Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. 18/06/2024, Data de Publicação: 21/06/2024).

Ademais, o STJ firmou entendimento de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena, independentemente de ter sido utilizada como fundamento da sentença condenatória ou mesmo que tenha havido posterior retratação. Isso porque a atenuante da confissão espontânea compreende a personalidade do agente e sua colaboração para a elucidação dos fatos. Vejamos:

“(...)2. Em que pesem precedentes em sentido contrário, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que mesmo a chamada confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou
exculpantes
, pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal (...)”.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
85.063 / SC, Rel. Min.
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/04/2021, DJE. 20/04/2021)

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.

4. Da dosimetria da pena e da suspensão da habilitação

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, passo ao redimensionamento da pena.

Na
primeira fase
, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de detenção, o que se mostra adequado, por serem favoráveis as circunstâncias
judiciais
do art. 69, do Código Penal,
o que mantenho.

Na
segunda fase
, concorrem a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) e a agravante do art. 298, I, do CTB (dano potencial para duas ou mais pessoas). Tratando-se de circunstâncias de igual preponderância, p
romovo a sua compensação integral
. Assim, a pena intermediária retorna ao patamar da pena-base, ou seja,
02 (dois) anos de detenção
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento em razão do concurso formal entre os dois homicídios culposos (duas vítimas Diva e
Patriane
),
mantenho
a fração de aumento em 1
/3 (um terço),
aplicada na sentença, por ser razoável e proporcional.

Aplicando o aumento de
1/3
sobre a
pena intermediária de 02 (dois) anos
, a
pena definitiva
resta fixada em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção.

Por fim,
a pena de suspensão da habilitação para dirigir
, fixada em 02 (dois) anos, mostra-se, agora, desproporcional à nova pena privativa de liberdade. Assim, em atenção ao princípio da proporcionalidade e aos limites do art. 293 do CTB,
reduzo-a para 06 (seis) meses
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso de apelação criminal interposto por
ANILTON ELIAS CARDOSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, em consequência,
REDIMENSIONAR a pena para

02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção
, e
REDUZIR a pena de suspensão da habilitação para 06 (seis) meses
, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
DES. PAULO S
É
RGIO CARREIRA DE SOUZA
(
REVISOR
):

Egrégia Câmara,

Durante a análise da revisão dos autos, procurei examinar com maior detença a controvérsia atinente à possibilidade de extensão do perdão judicial à ví
tima
Pat
riane
Gomes da Silva.

O ilustre relator, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, com a habitual precisão e rigor técnico que lhe são característicos, concluiu pela impossibilidade da extensão do benefício, sob o fundamento de que não restou comprovado vínculo afetivo inequívoco entre o réu e a segunda vítima, apto a justificar a aplicação do perdão. Destacou que a declaração unilateral da genitora da vítima, elaborada apenas após a sentença e não submetida ao contraditório, não se presta à comprovação da convivência próxima nem da intensidade do laço emocional exigido pela lei e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assentou, ainda, que a dor decorrente da perda de um cônjuge, com quem o réu conviveu por mais de duas décadas, goza de presunção natural de profundidade, o que não se estende automaticamente a outros vínculos de parentesco ou afeição, sobretudo em contexto de concurso formal de crimes, no qual cada resultado fatal deve ser apreciado de forma autônoma.

Com base nessas premissas, Sua Excelência manteve a sentença na parte em que reconheceu o perdão apenas em relação à companheira do apelante, negando sua extensão à sobrinha, por ausência de prova idônea do sofrimento emocional de magnitude equivalente.

Acompanho o entendimento.

O perdão judicial, previsto no art. 121, §5º, do Código Penal, constitui medida de natureza excepcional, cabível apenas quando as consequências do crime atingem o agente de modo tão severo que a imposição da pena se torna desnecessária e desproporcional diante do sofrimento já experimentado. Trata-se de instituto inspirado em razões de humanidade e política criminal, que exige prova concreta de abalo emocional intenso, capaz de tornar a sanção penal destituída de finalidade retributiva ou preventiva.

Cuida-se, portanto, de circunstância essencialmente subjetiva, cuja aferição demanda cautela e prova específica.

No caso dos autos, embora comprovado o vínculo afetivo entre o apelante e a vítima (sua sobrinha), não restou demonstrado o intenso sofrimento psíquico exigido para a concessão do perdão judicial.

As declarações prestadas em juízo por
Thayna
Gomes Cardoso (filha mais nova) e
Karolayne
Gomes Cardoso (filha mais velha), embora evidenciem convivência próxima e afeto real entre o réu e a vítima
Patriane
, não bastam, por si sós, para demonstrar um vínculo afetivo com a mesma profundidade daquele que motivou o perdão concedido à companheira Ana Cláudia.

O apelante, ao relatar as consequências do fato, mencionou ter ficado profundamente abalado, o que o motivou a procurar acompanhamento psicológico e psiquiátrico em razão do episódio. Todavia, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar tais alegações, deixando de juntar aos autos qualquer documento, relatório ou laudo médico que confirmasse o alegado tratamento ou demonstrasse a real extensão do sofrimento.

Essa ausência de comprovação objetiva fragiliza a tese defensiva, uma vez que o perdão judicial, por sua natureza excepcional, não pode repousar em presunções afetivas nem em juízos de compaixão, devendo fundar-se em prova concreta e inequívoca de que a dor experimentada pelo agente cumpre integralmente o papel sancionatório que a pena buscaria alcançar.

Nesse sentido, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal já decidiu que:

“(...) O perdão judicial previsto no artigo 121, §5º, do Código Penal exige a comprovação de que as consequências da infração atingiram o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Para tanto, é imprescindível a demonstração de sofrimento excepcional, superior àquele inerente à consequência natural do delito, não sendo suficiente o mero sofrimento moral experimentado pelo autor de homicídio culposo.”
(TJMT,
ApCrim
1000445-69.2020.8.11.0017, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 14 de julho de 2025, publicado em 14 de julho de 2025).

Registre-se, ainda, que a declaração firmada pela genitora da vítima, em cartório (no sentido de que o réu jamais faria mal algum à vítima
Patriane
) foi produzida em 16.8.2024 (Id. 27808188) e colacionada aos autos apenas em 31.3.2025, quando da apresentação das razões recursais (Id. 278081888), ou seja, posteriormente à sentença prolatada em
5.8.2024
(Id. 264305890). Tal circunstância evidencia que o referido documento não foi submetido à apreciação do juízo de origem nem produzido sob o crivo do contraditório, o que limita sensivelmente o seu valor probatório nesta instância revisora.

Conquanto o ocorrido revele certo abalo emocional, a ausência de prova idônea, contemporânea e submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, de que esse abalo seria de intenso sofrimento (requisito intrínseco do perdão pleiteado), impede a ampliação do benefício.

Portanto, diante da ausência de prova robusta e processualmente válida, não há como estender o benefício do perdão judicial à vítima
Patriane
Gomes da Silva, razão pela qual acompanho o voto do eminente Relator, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, mantendo
incólume
a sentença no ponto em que indeferiu o pedido de reconhecimento de perdão judicial quanto à vítima
Patriane
Gomes da Silva.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. R
ICARDO GOMES DE ALMEIDA
(
VOGAL
):

Senhor Presidente,

Acompanhei atentamente o voto de Vossa Excelência
,
de modo que o acompanho integralmente.

D
estac
o
que a jurisprudência brasileira é pacífica no entendimento de que o excesso de velocidade constitui a principal causa de imprudência no trânsito.

No presente caso, conforme já salientado, o limite máximo de velocidade foi ultrapassado em mais de 100% (cem por cento). Para ilustrar a gravidade, é importante
fris
ar que nas infrações de trânsito, a classificação de multa gravíssima é atribuída ao excesso de velocidade superior a 50% (cinquenta por cento) do limite permitido. Estamos, portanto, diante de uma situação que corresponde ao dobro do patamar já considerado gravíssimo.

Pelo exposto
, não
tenh
o
dúvida
em acompanhar
o voto de
Vossa Excelência na íntegra, inclusive no que concerne ao prazo de suspensão da habilitação
pelo prazo de
06 (seis) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025